Tribunal: TJPA
Processo: 0811064-23.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811064-23.2019.8.14.0040
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

REPRESENTANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: ANTONIO ISRAEL GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO judicial enviada para endereço do devedor constante no contrato devolvida com informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. OBRIGAÇÃO do devedor informar SEUS DADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cabe ao devedor manter seus dados atualizados junto ao banco credor e informar mudança de domicílio.

2.

Inexistindo tal informação, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes.

3.

Credor cumpriu sua obrigação, não podendo ser penalizado pela falta de informação que deveria ter sido prestada pelo devedor.

4.

Devido retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento da Busca e Apreensão.

5.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO GMAC S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão , em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

A sentença combatida indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, em razão do requerente não ter comprovado a mora do devedor, consoante se verifica a seguir:

“(...)Sabe-se que a comprovação da constituição em mora é imprescindível para abertura da instância objetivando a busca e apreensão na alienação fiduciária ( súmula 72 STJ), ou a reintegração de posse no contrato de arrendamento mercantil ( súmula 369 do STJ). E, sendo inválida a notificação, resta comprovado que o requerido não foi regularmente notificado, não sendo caracterizado, desse modo, a mora.

(...)

ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, IV §3º do novo CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando o requerente no pagamento das custas e despesas processuais. O não pagamento das custas importará em inscrição na Dívida Ativa, devendo ser expedido certidão pertinente. ]

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a inexistência de habilitação nos autos de advogado pela parte adversa.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação defendendo que tentou receber amigavelmente seu crédito e não obteve êxito. Sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor constante no contrato, o que seria suficiente para demonstrar a mora do recorrido.

Relata que cabe ao devedor informar a instituição financeira qualquer mudança de endereço, em observância ao princípio da boa fé contratual e que este não pode se beneficiar de sua conduta.Argumenta que a ação foi instruída com a documentação necessária e por isso a sentença merece ser reformada.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, devendo ser deferida a liminar com expedição do mandado de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 3260900 – pág. 01.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 23 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O Juízo Singular, ao analisar a questão, entendeu não estar devidamente comprovada a constituição em mora do devedor, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Todavia, entendo que assiste razão ao apelante. Explico.

Verifico nos documentos dos autos restar comprovado o envio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário constante no ID 3260872 – Pg 01) constando informação dos correios a resposta “endereço insuficiente” ( ID 3260874 – Pg 02)

A Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei n. 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora), na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do referido Decreto, vejam-se:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Consoante o artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento se configura a mora do devedor que
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, vejam-se:

“Art. 2º

[...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça assim sumulou entendimento:

“Súmula n. 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No presente feito, o Autor, ora Apelante, de fato enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo Executado no contrato, sendo devolvido o A.R. com a informação “endereço insuficiente”. Desse modo, evidentemente, não pode ser penalizado pela falta de informação do devedor, que não cumpriu sua obrigação de informar a sua mudança de domicílio.

Entendo ser ônus do contratante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados.
Consequentemente razão assiste ao apelante nessa questão, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, motivo suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato.

Filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, entende-se pela efetiva constituição em mora do Agravado.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE provimento para anular a sentença guerreada e remeter aos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/05/2021